Tribunal: TJDFT
Processo: 0011548-73.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA. LEGÍTIMA DEFESA.
Crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovado pelo depoimento da vítima, corroborado pelo laudo pericial, atestando lesões corporais compatíveis com a narrativa.
Se o agente não usa de meios moderados e necessários para afastar eventual agressão injusta, não se reconhece a excludente da legítima defesa invocada.
Apelação desprovida.